Tribunal: TJSP
Processo: 1000783-15.2018.8.26.0302
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCA - CONTRADIÇÃO - OCORRÊNCIA - Valor indicado em um parágrafo da motivação que difere do valor constante da parte dispositiva do acórdão - Vício sanado - Embargos de Declaração acolhidos, para esse fim.